Tribunal: TJDFT
Processo: 0000895-38.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000895-38.2013.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERIDIANA BRAGANCA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Devidamente intimadas para se manifestarem acerca da conformidade da digitalização realizada nos presentes autos, as partes quedaram-se inertes. Assim sendo, cumpra-se a determinação estampada no Despacho de ID no 10779683, devendo-se, portanto, aguardar o trânsito em julgado do feito originário para que a presente execução provisória converta-se em definitiva. P.I. Carmelita Brasil Relatora